Tribunal: TJPA
Processo: 0810600-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810600-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: WEVERTON LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente foi preso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo
a quo
pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do CP, ocorrido em 30/04/2014, consumado em face da vítima Gilmar de Oliveira e tentado em relação a Adriano Lima de Oliveira. O paciente teria efetuado disparo de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, contra as vítimas. Após, evadiu-se e, desde então, não havia sido localizado. Em 16/05/2014, em virtude de representação pela prisão preventiva promovida pela autoridade policial, fora decreta a prisão processual do paciente para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente (fls. 167-170 ID nº 3927516) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 244-248 ID nº 3927517),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime em 2014 até ser preso por outro processo em 2019, em que é acusado de estupro de vulnerável e reiteração delitiva.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o crime ocorreu em 30/04/2014. A denúncia fora oferecida em 21/01/2017 e recebida em 02/03/2017. A prisão do paciente é presumida que tenha ocorrida somente em 19/06/2019. A citação ocorreu em 08/06/2020. Em 05/07/2020 a defesa requereu dilação de prazo para apresentar resposta à acusação, o que ocorreu apenas em 05/08/2020. Em 10/08/2020, o juízo
a quo
exarou nova decisão mantendo o recebimento da denúncia, procedendo à reavaliação da prisão e determinando a consulta às partes acerca da designação de audiência por videoconferência. O Ministério Público opinou favoravelmente ao ato e a defesa permaneceu silente, sendo designada essa audiência para o dia 23/10/2020, que não ocorreu, em virtude de falhas na comunicação entre o juízo processante e o advogado da defesa, motivo pelo qual fora redesignada para o dia 10/02/2021.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA JÁ REAPRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.

Por fim, anoto que o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 30/09/2020, ex vi das informações prestadas (fl. 36 ID nº 3927359), restando, assim, improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WEVERTON LUCAS DOS SANTOS FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará nos autos do processo nº 0002551-94.2014.8.14.0066.

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática de homicídio qualificado consumado e outro tentado ocorrido em 2014, sendo preso, por outro processo, em setembro de 2019.

Aduz que a audiência de instrução e julgamento por videoconferência fora designada para o dia 23/10/2020, às 9h00. Mas o juízo
a quo
, na noite anterior, enviou o link por e-mail com horário equivocado, frustrando a participação do advogado de defesa. Assim, fora remarcada para o dia 10/02/2021, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalho lícito de carpinteiro, primário, residência fixa e bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-24.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 25-26 ID nº 3884716), as quais foram prestadas às fls. 31-36 (ID nº 3927359), colacionando documentos de fls. 38-329.

Vieram-me conclusos os autos após regular distribuição ordinária.

I
ndeferi a liminar
(fls. 330-331 ID nº 3930982).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 333-336 ID nº 4022810).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente foi preso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo
a quo
pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do CP, ocorrido em 30/04/2014, consumado em face da vítima Gilmar de Oliveira e tentado em relação a Adriano Lima de Oliveira. O paciente teria efetuado disparo de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, contra as vítimas. Após, evadiu-se e, desde então, não havia sido localizado. Em 16/05/2014, em virtude de representação pela prisão preventiva promovida pela autoridade policial, fora decreta a prisão processual do paciente para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente
(fls. 167-170 ID nº 3927516) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 244-248 ID nº 3927517),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
fuga do distrito da culpa
após o cometimento do crime em 2014 até ser preso por outro processo em 2019, em que é acusado de estupro de vulnerável e
reiteração delitiva
, como se nota dos excertos abaixo transcritos:

Para a decretaço da priso preventiva, a lei exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora insculpidos sob a égide do Art. 312 do CPP.

O fumus boni iuris está calcado na prova do crime e em indícios suficientes de sua autoria.

(...)

A materialidade do crime e sua autoria esto caracterizados, em funço da declaraço de óbito e exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima sobrevivente, Sr. Adriano Lima de Oliveira e pela testemunha presente no local do crime, Sr. Aldemir da Silva Ribeiro.

Conforme representaço do Delegado de Polícia, esto presentes os pressupostos para análise da priso preventiva e o fundamento para o seu deferimento, constante da necessidade de garantir-se a manutenço da ordem pública e a aplicaço da lei penal.

Logo após o cometimento do crime, o acusado

se evadiu desta cidade, em uma motocicleta Honda/NRX 150 Bros ESD, cor vermelha, ano 2009 que estava sendo usada pela vítima fatal GILMAR DE OLIVEIRA, e seguiu rumo a esta Cidade e encontra-se foragido até a presente data.

Diante da fuga efetuada pelo réu, resta evidente que o mesmo está disposto a efetuar todos os esforços necessários para se furtar da responsabilidade penal decorrente de seu ato criminoso.

Se o réu permanecer solto, mesmo após ter fugido para esta Cidade, imbuído do sentimento de impunidade, certamente ficará propenso a voltar a fugir e a delinqüir, motivos pelos quais entendo que a cautela faz-se necessária tanto para manutenço da ordem pública, quanto para assegurar a aplicaço da lei penal.

Ademais, trata-se de dois crimes, sendo um crime de homicídio praticado contra a vítima GILMAR DE OLIVEIRA e uma tentativa de homicídio praticado contra a vítima ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA, ocorrido em uma Fazenda, localizada na Vicinal do km 235, município de Placas, sem motivos aparentes, o que ocasiona o incremento dos sentimentos de medo, vingança, insegurança e revolta na localidade, representando um risco ao réu, seus familiares e populares a manutenço do mesmo no seio da sociedade.

Dentro desse contexto, no há alternativa seno acolher as manifestaçes da autoridade policial e decretar a priso preventiva do acusado, a fim de garantir a ordem pública no Município e assegurar a aplicaço da lei penal.

Delineadas as minhas razes,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA de WEVERTON LUCAS DOS SANTOS FERREIRA, vulgo “LUCAS”,
qualificado nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicaço da lei penal, nos termos dos Arts.
311 a 313 do Código de Processo Penal.

DEFIRO
o pedido de busca e apreenso de

veículo e
DETERMINO
ainda a
BUSCA e APREENSO
da motocicleta HONDA/NXR 150 BROS ESD, Cor vermelha, Chassi nº 9C2KD04109R026724, placa NSI – 1379, ano/mod. 2009, Renavam 173987265, número do motor KDO4E19026724, a qual estava em poder da vítima
GILMAR OLIVEIRA
, no momento do crime, sendo que o documento da referida motocicleta está em nome de
NILSON DE JESUS SANTOS
.”

“(...) Portanto, por ora, tendo em vista o exposto acima, bem como a dinâmica processual atual alterada pela pandemia, não há que se falar em excesso de prazo, devendo o feito seguir nos seus ulteriores de direito.

Conforme exaustivamente tem entendido a jurisprudência pátria, a segregação cautelar pessoal extrema se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, em que pese a prisão preventiva ter sido decretada em 2014, os motivos que a ensejaram - garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – permanecem atuais (contemporâneos), uma vez que o acusado teria praticado outro delito de natureza grave (reiteração delitiva) e pelo fato de ter se evadido do distrito da culpa, motivo pelo qual este procedimento penal se arrasta há mais de 05 (cinco) anos, pois não foi localizado para os atos processuais. Desta feita, nos autos em tela, por ora, mostra-se imperiosa a manutenção da medida cautelar imposta, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o contido nos autos e a ausência de vínculo com o distrito da culpa, assim como para garantia da ordem pública. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por outro lado, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o crime ocorreu em 30/04/2014. A denúncia fora oferecida em 21/01/2017 e recebida em 02/03/2017. A prisão do paciente é presumida que tenha ocorrida somente em 19/06/2019. A citação ocorreu em 08/06/2020. Em 05/07/2020 a defesa requereu dilação de prazo para apresentar resposta à acusação, o que ocorreu apenas em 05/08/2020.

Em 10/08/2020, o juízo
a quo
exarou nova decisão mantendo o recebimento da denúncia, procedendo à reavaliação da prisão e determinando a consulta às partes acerca da designação de audiência por videoconferência. O Ministério Público opinou favoravelmente ao ato e a defesa permaneceu silente, sendo designada essa audiência para o dia 23/10/2020, que não ocorreu, em virtude de falhas na comunicação entre o juízo processante e o advogado da defesa, motivo pelo qual fora redesignada para o dia 10/02/2021.

No ponto, destaco o que aduziu a autoridade coatora:

“(...)

7 – Pelo disposto acima verifica-se que a audiência foi designada por meio de decisão que procurou especificar todos os aspectos inerentes ao ato, inclusive solicitou a cooperação das partes por se tratar de nova realidade. A Defesa peticionou nos autos no dia 20/10/2020 informando “o email para envio de link para audiência a ser realizada na plataforma Microsoft Teams no dia 23/10/2020 ás 9:00 h”(sic). Informamos ainda que os autos foram migrados para o PJE Criminal para facilitar o acesso das partes.

8 – Em que pese não ter sido exarada ou publicada nova decisão por este Juízo alterando o horário da audiência, houve erro material no primeiro e-mail encaminhado no dia anterior ao advogado do paciente, no qual constava como sendo o horário da sessão às 12:00h e não às 09:00h, sendo encaminhado novo link. Diante da ausência da Defesa, redesignou-se o ato para dia 10/02/2020 às 11:00h.

9 – Ressalte-se que embora o expediente judiciário inicie às oito horas, não consta do feito nem no HC impetrado que o causídico tenha contatado a Vara para verificar as informações prestadas no e-mail. (...)”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA EM SEDE POLICIAL. LEGITIMIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COVID-19. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

2. O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado, pois o recorrente, em tese, em coautoria, em plena luz do dia e em local público, efetuou diversos disparos de arma de fogo (18 no total) contra a vítima.

5. Soma-se a tudo isso o fato de que o recorrente empreendeu fuga, sendo que o mandado de prisão só foi cumprido em 13/4/2020, ou seja, quase dois anos após o decreto. Verifica-se, ainda, que ao ser abordado por policiais, no momento do cumprimento do mandado, o réu identificou-se com o nome de seu irmão. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável, para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

6. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.

9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

10. Na espécie, conquanto o decreto prisional date de 23/7/2018, o paciente só foi preso em 13/4/2020. Assim, não é possível reconhecer, à vista das informações prestadas, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caraterizar excesso de prazo na formação da culpa. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Verifica-se que já houve o recebimento da denúncia, a apresentação de resposta da acusação, com determinação de agendamento do início da instrução.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 131.400/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Por fim, anoto que o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 30/09/2020, ex vi das informações prestadas (fl. 36 ID nº 3927359), restando, assim,
improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

Assinalo, ao cabo, que por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão do presidente, ministro Luiz Fux, na Suspensão de Liminar (SL) 1395 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus nº 191836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o
s ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2020